Tribunal: TJDFT
Processo: 0702603-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Processo : 0702603-38.2020.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão[1] de indeferimento da liminar consistente na anotação cautelar de indisponibilidade na matrícula do imóvel, situado na Casa 27, Conjunto “D”, Quadra 04, Candangolândia/DF, sob o fundamento de que a verificação de suposto vício de consentimento na formalização de atos de disposição sobre o bem deve ser feita à luz do contraditório e da ampla defesa. Em síntese, a agravante narra que sua filha, Sra. Sandra, juntamente com seu companheiro, Sr. Washington, conduziram a agravante até o Cartório de 1o Ofício do Núcleo Bandeirante -DF, ocasião em que obrigaram a parte a assinar um documento cujo teor lhe era desconhecido. Assevera que a cláusula segunda, parágrafo primeiro, do instrumento de cessão de direito está redigida de forma equivocada, uma vez que indica o comprador (cessionário) como o próprio indivíduo que recebe o preço. Destaca os extratos bancários que demonstram o não recebimento de valores correspondentes à cessão e anota a absoluta reversibilidade da medida, pois o negócio foi realizado em abril de 2018, sem que houvesse a transferência para o agravado. Argumenta o perigo de dano no receio de que os agravados transfiram o imóvel para terceiros de boa-fé, em relação aos quais não poderá opor seu direito. Pede a tutela provisória para concessão de liminar, a fim de decretar a indisponibilidade do bem, evitando a transferência para terceiros. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. Não se pode perder de vista que vigora, nas relações entre particulares, a regra segundo a qual a livre manifestação da vontade das partes é válida. Concluir pela plausibilidade do direito fundado em alegado vício de consentimento na celebração de negócio jurídico não dispensa melhores esclarecimentos nos autos originários, a partir de adequada instrução probatória, observando as garantias do contraditório e da ampla defesa, consoante consignado pelo juízo de origem. A propósito, ilustra o seguinte aresto: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. VÍCIO DO CONSENTIMENTO. COAÇÃO. PEDIDO DE RETIRADA DOS EFEITOS DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DAS MULTAS PRATICADAS PELO VEÍCULO. MELHOR DIREITO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE ANOTAÇÃO IMEDIATA DE MULTAS NA CNH DO REQUERIDO/AGRAVADO. IMPROCEDÊNCIA. EXIGÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE ESTAREM PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. NÃO CABIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO PELA AGRAVANTE DA URGÊNCIA ALEGADA E DEMAIS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para que sejam atendidos os pedidos formulados, imperioso o aprofundamento do exame das provas em ampla dilação com abertura de contraditório e ampla defesa, vedado na via e fase escolhidas. Como se referem à retirada dos efeitos de título executivo extrajudicial, carecem de ampla dilação probatória não sendo a via buscada, sem a demonstração de relevante argumentação jurídica exposta ou verossimilhança das alegações, sob pena de supressão de instância, a indicada para as pretensões em apreço. 2. A princípio, chegar-se-ia à ilação de que, em razão dos fatos alegados se referirem à matéria que implica dilação probatória, a cautela demandaria afronta aos princípios do contraditório e a ampla defesa, na ação principal de origem, eis que ausente o completo amadurecimento da lide. 3. Apesar das alegações e dos documentos juntados aos autos pela Agravante, a questão em debate poderá ser melhor analisada após a devida instrução probatória, no juízo de origem, em respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (AGI 2013.00.2.006280-6, Rel. Desembargador Alfeu Machado, 1a Turma Cível, julgado em 10/7/2013, DJE 15/7/2013) Já o perigo de dano não se pauta apenas pela reversibilidade da medida pretendida, exigência intrínseca à concessão da tutela antecipada (art. 300, § 3o, do CPC), mas pelo manifesto perigo de dano concreto e atual a amparar a tutela de urgência. Contudo, na medida em que fundado em hipotética transferência do imóvel para terceiros, inviável o acolhimento do pedido liminar de declaração cautelar da indisponibilidade do imóvel, à míngua de risco ao resultado útil do processo pelo simples aguardo do julgamento colegiado Nesse sentido, ilustra o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES. ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo. 2. Ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, inviável a concessão da tutela vindicada. 3. Em sede de tutela antecipatória, segundo a melhor doutrina, o dano deve ser: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Volume 2, 2016, p. 610). 4. Recurso desprovido. (AGI 0707063-39.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Mario-Zam Belmiro, julgado em 10/10/2018, PJe 23/10/2018) No caso, destaco que a própria narrativa de que o negócio foi realizado em abril de 2018, sem a transferência do bem para o agravado, conflita precisamente com a iminência de disposição do imóvel ora temida, cujos atributos da propriedade ainda estão vinculados ao nome da agravante no registro competente. Enfim, como anotado, a tutela provisória de urgência demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de sorte que a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de fevereiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 52749595, na origem (processo n. 0739690-59.2019.8.07.0001).